Tribunal: CARF
Processo: 10469.902943/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902943/2008-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.604 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVAS, RAÇÃO E ALIMENTOS DIVERSOS PARA CAMARÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria¬-prima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo,
para efeito do crédito¬ presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins
para se apurar o crédito, somente se incluem na base de cálculo do benefício as
aquisições de produtos que se integrem ao produto final (matérias-¬primas,
produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os integrem, mas
se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida
por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do
produto. No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos pós-
larvas, ração e alimentos diversos são manejados na fase de produção agrícola,
numa etapa anterior a qualquer industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902943/2008-91
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3801-00.924, da 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os produtos que não se enquadram no conceito de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, nos termos da legislação do IPI, não
geram crédito presumido desse imposto.
RESSARCIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS À TAXA SELIC.
Não há previsão legal para a aplicação da taxa Selic ao ressarcimento de
crédito presumido de IPI, sendo esta devida apenas na hipótese em que haja
resistência ilegítima do Fisco ao seu reconhecimento. Súmula no 411, do STJ.
PRODUTOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE ANIMAIS.
Insumos utilizados na criação de animais não se enquadram no conceito de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, bem assim
essa atividade não se subsume ao conceito de operação de industrialização.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração contra o r.
acórdão. Nada obstante, apreciando os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
rejeitou os embargos, consignando como ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPRIMIR EFEITOS INFRINGENTES.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que
se apresentar contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro
material existente no acórdão.
Considerando a inexistência de omissão ou contradição na decisão
embargada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o acórdão
originário, trazendo, entre outros, que, em relação à lei 9.363/96, o produto final – camarão
exportado beneficiado está devidamente classificado na TIPI com atribuição de alíquota
zero, portanto, dentro do campo de incidência do IPI, para todos os efeitos de ficção legal,
inclusive, de compreensão da aplicação do crédito presumido do IPI, que teve por escopo
desonerar as exportações brasileiras do PIS e da Cofins, com a concessão de créditos presumidos
escriturais de IPI.

Requer, assim, que seja dado provimento ao seu recurso para reconhecer o
direito quanto ao ressarcimento do PIS e da Cofins por força das exportações, afastando-se as
glosas dos créditos das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo do camarão,
quais sejam, tais como: a) cal, calcário, fertilizantes e adubos químicos que não fazem parte do
processo de industrialização e são, na realidade, insumos utilizados na atividade primária de
cultura do camarão; b) gases comprimidos utilizados nas máquinas e equipamentos industriais
como oxigênio, acetileno, argônio, amônia, etc.; c) telas e cercas de proteção, tarrafas, redes,
arames, cordas, lonas e tecidos, ferro, madeira, vigas, tábuas, etc.; d) cloro, material de limpeza e
higienização de instalações e medicamentos; e) combustíveis, óleo diesel e lubrificantes; f)
caixas de isopor para transporte de pescado, utilizadas para levar o camarão dos tanques onde
são criados pelos produtores até a sede da empresa para processamento e embalagem e g) pós-
larva, rações e alimentos diversos para o camarão.”

Em despacho às fls. 364 a 366, foi dado seguimento parcial ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo apenas quanto aos seguintes insumos – pós-larva, rações e
alimentos diversos para o camarão (utilizados na criação dos camarões vivos).

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

Em despacho de reexame de admissibilidade de Recurso Especial às fls. 367 a
368, foi mantida na íntegra o despacho do presidente de Câmara que deu seguimento parcial ao
recurso do sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Os produtos utilizados na criação de camarões – pós‐larva, rações e
alimentos diversos para os animais – não geram direito ao crédito
presumido de IPI, tendo em vista que tal atividade sequer se enquadra
no conceito de industrialização. O conceito de industrialização, para
fins da legislação de IPI, está previsto no art. 4o do Decreto no
4.544/2002;
 As rações, alimentos diversos e demais insumos utilizados nesta etapa
caracterizam‐se como custos da criação dos animais, não podendo
também ser considerados MP, PI e ME para efeito de cálculo do crédito
presumido do IPI.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo na parte conhecida, eis que atendidos os requisitos do art.
67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/15 com alterações posteriores. O que concordo com o
exame de despacho de admissibilidade:
“[...]
Confrontando as duas decisões constata-se divergência, tendo em vista que os
insumos analisados nos acórdãos confrontados foram, essencialmente, os
mesmos. Na decisão recorrida não foi reconhecido o direito ao crédito
presumido do IPI em relação às aquisições de pós larva, rações e alimentos
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

diversos para o camarão (identificados sob o código 2), em razão do
entendimento de que a atividade de criação de camarões vivos não é atividade
industrial, não ensejando direito ao benefício. Por sua vez, na decisão
paradigma foi reconhecido o direito de incluir as aquisições em tela (pós
larva, rações e alimentos diversos para o camarão) na base de cálculo do
benefício (item II do paradigma – 380301.639). [...]”

Ventiladas tais considerações, sem delongas, importante trazer que essa turma
já apreciou a mesma matéria e do mesmo contribuinte – o que recordo o acórdão 9303-006.665,
cuja ementa refletiu:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matériaprima, insumos,
materiais intermediários e de embalagem utilizados no processo
produtivo, para efeito do crédito presumido de IPI, na base de cálculo
do PIS e da Cofins para se apurar o crédito, somente se incluem na
base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integrem
ao produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem),
e/
ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de
uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam
ao acondicionamento do produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-larva
e ração" são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a
qualquer industrialização.”

Naquela ocasião, considerou-se o voto do ex-conselheiro Demes Brito – o que
peço licença para transcrevê-lo:
“[...]
Deste modo, a Contribuinte incorreu em dois erros a saber: a venda de
produtos
não industrializados,
venda
para empresa
que
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

não é exportadora. Além
dessas
duas
diferenças, a fiscalização ainda glosou valores que haviam sido considerados
pela Contribuinte, mas que não se enquadram no conceito de matériaprima -
MP, produto intermediário — PI e
material de embalagem —
ME, e insumos da atividade agrícola que são excluídos do conceito
de industrialização para efeito do crédito presumido. Mas, concentrando-se
a atenção da divergência dos autos, propriamente, relembre-se que a
Lei no 9.363, de 1996, determina que, para fins de cálculo do crédito
presumido
do
IPI,
o
valor
das matérias-primas,
dos
produtos intermediários e do material de embalagem, será estipulado
observando-se a legislação tributária que rege a incidência das
contribuições do PIS e da COFINS, utilizando-
se, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do IPI.
Por sua vez, o Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002), em seu art. 164,
inciso I, prescreve que o creditamento do imposto abarca o valor das
matérias
primas
e
dos
produtos intermediários que, embora não se integrando ao produto final, seja
m consumidos no processo de industrialização. O Parecer Normativo CST
no 65/79, ao interpretar o Regulamento do IPI, estabeleceu que os
produtos de que trata o artigo 164, I, do RIPI seriam aqueles que
exercessem ação direta sobre o produto em fabricação. Como se vê, esta
devidamente comprovado junto aos autos, que a Contribuinte
comercializava camarões
frescos
para empresas
não
exportadoras, considerando ainda, que a própria contribuinte informou que no
processo industrial “pós-larvas e ração”são manejados na fase de produção
agrícola, numa etapa anterior a qualquer industrialização, dessa
forma, não há o que se falar em direito ao crédito presumido de IPI.
Neste sentido, a Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matérias-
primas, insumos, materiais intermediários e de embalagem utilizados no
processo
produtivo,
para efeito do crédito-
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e Cofins. Para se apurar o
crédito somente se incluem na base de cálculo do beneficio, as aquisições de p
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

rodutos que se
integrem ao produto final (matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem),
e/
ou
não
os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de
uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto. Para que não se alegue,
contrariedade,
obscuridade
e
omissão,
utilizo
subsidiariamente a regra contida no artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015, senão
vejamos: "O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar
apenas
as
questões
capazes
de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no
MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF
da
3a Região), julgado
em
8/6/2016
(Info 585)".
Diante de tudo que foi exposto, nego provimento ao Recurso da Contribuinte”

Naquela ocasião acompanhei o relator pelas conclusões, considerando que os
itens eram manejados na fase anterior a etapa de qualquer industrialização, tal como expôs o
contribuinte à época. O meu voto pelas conclusões se justifica porque entendo que o
“beneficiamento” do produto é uma forma de industrialização, pois transmuda o produto para
apto para consumo, tal como traz o RIPI/10 (essa redação também era contemplada em
regulamentos anteriores):
“Características e Modalidades
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art.
46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
[...]”.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.902943/2008-91

Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita
daquela adotada para PIS e Cofins, e considerando que esses itens são utilizados na fase pré-
industrialização, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital